Tribunal: STF
Processo: HC 131555
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-08
Data de publicação: 2016-03-08

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO EM LOCAL NÃO COMPATÍVEL COM A SALA DE ESTADO MAIOR. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM CONCEDIDA. 



    1. O recolhimento da paciente em local não condizente com as características de sala de Estado Maior, previstas no art. 7º, inc. V, da Lei 8.906/1994, está em descompasso com a jurisprudência desta Suprema Corte, que autoriza, à sua falta, a adoção de medida cautelar diversa. 



    2. No caso, a manutenção da paciente há quase dois anos em local inadequado, sem as condições básicas de assistência à pessoa encarcerada, conforme reiteradamente informado pelo Comandante Geral do Corpo de Bombeiros de Alagoas, traduz verdadeiro excesso de prazo da segregação cautelar.



    3. Ordem concedida com fixação de medidas cautelares diversas da prisão.